Tribunal: TJBA
Processo: 8081594-11.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8081594-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal REQUERENTE: EMANUEL KLEVYS OLIVEIRA DE ALMEIDA Advogado(s): ALEXANDRE MAGNO RODRIGUES DE OLIVEIRA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. BIS IN IDEM. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. I. CASO EM EXAME Revisão Criminal ajuizada por EMANUEL KLEVYS OLIVEIRA DE ALMEIDA, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando à reforma da sentença condenatória que o condenou pelos crimes de incêndio majorado (art. 250, §1º, II, “a”, do CP), resistência (art. 329 do CP) e ameaça (art. 147 do CP c/c Lei nº 11.340/2006), sob o argumento de que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base em fundamentação genérica, inerente ao tipo penal e com ocorrência de bis in idem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a dosimetria da pena violou o art. 59 do Código Penal em razão de fundamentação genérica e utilização de elementos inerentes ao tipo penal; (ii) estabelecer se houve bis in idem na valoração de circunstâncias judiciais e na consideração de elementos já utilizados como causa de aumento ou agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR A revisão criminal admite controle da dosimetria quando a sentença condenatória contraria texto expresso de lei penal, nos termos do art. 621, I, do CPP, especialmente diante de violação ao dever de fundamentação concreta previsto no art. 59 do CP. A valoração negativa da conduta social e da personalidade exige indicação de dados objetivos da vida social do agente que extrapolem o fato criminoso, não se admitindo fundamentação genérica baseada apenas em “personalidade agressiva” extraída dos próprios fatos delituosos. A utilização da mesma fundamentação para desabonar simultaneamente conduta social e personalidade configura indevido bis in idem, vedado na dosimetria da pena. No crime de incêndio, as perdas materiais constituem elemento inerente ao tipo penal do art. 250 do CP, não podendo justificar a exasperação da pena-base a título de consequências do crime. A consideração do fato de o incêndio ter atingido residência habitada, com risco ao núcleo familiar, já foi utilizada para a incidência da causa de aumento do art. 250, §1º, II, “a”, do CP, sendo vedada sua nova valoração negativa na primeira fase da dosimetria. No crime de resistência, a referência genérica à “personalidade agressiva” vinculada ao próprio episódio delituoso não autoriza a negativação da conduta social e da personalidade, impondo a fixação da pena-base no mínimo legal. No crime de ameaça, a invocação de “personalidade agressiva” e de risco ao núcleo familiar, sem demonstração de resultado excepcional que extrapole o tipo penal, não justifica a exasperação da pena-base, sob pena de violação ao art. 59 do CP. A revisão criminal não se presta à rediscussão ampla do conjunto fático-probatório para fins de absolvição, sendo cabível apenas para sanar ilegalidades evidentes na condenação transitada em julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE Revisão criminal parcialmente procedente. Tese de julgamento: 1. A fixação da pena-base exige fundamentação concreta e individualizada, vedada a utilização de expressões genéricas ou elementos inerentes ao tipo penal, nos termos do art. 59 do Código Penal. 2. Configura bis in idem a utilização do mesmo fundamento para negativar mais de uma circunstância judicial ou para valorar, na primeira fase da dosimetria, elemento já considerado como agravante ou causa de aumento. 3. A revisão criminal não admite reexame aprofundado do conjunto probatório para absolvição quando a condenação se apoia em provas suficientes, restringindo-se à correção de ilegalidades evidentes. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “a” e “f”, 147, 250, §1º, II, “a”, 329; CPP, art. 621, I; Lei nº 11.340/2006. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8056462-49.2025.8.05.0000, de PAULO AFONSO/BA, em que é peticionário EMANUEL KLEVYS OLIVEIRA DE ALMEIDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido revisional, pelas razões dispostas no voto.